Tribunal: TJMT
Processo: 1069729-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069729-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por consumidor em razão de alterações unilaterais em voos de ida e volta, sem comunicação adequada, resultando em atraso de 24 horas no retorno e frustração da prestação do serviço contratado. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 2.135,29 por danos materiais, valores estes atualizados e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea em virtude da alteração dos voos sem comunicação adequada; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração da malha aérea, mesmo quando comunicada previamente, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A recorrente não comprova a comunicação adequada e tempestiva da alteração final do voo, especialmente no tocante à modificação realizada no próprio dia da viagem, após o check-in, com remanejamento para voo operado por outra companhia e não disponibilização de assentos previamente contratados.

5.

A falha na prestação do serviço compromete o direito à informação e o direito de escolha do consumidor, ensejando a responsabilização da fornecedora e o dever de indenizar por danos morais.

6.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo haver sua redução.

7.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos que evidenciam despesas com hospedagem e alimentação em razão do atraso, bem como a perda do serviço adicional contratado (“Espaço Azul”), havendo nexo causal entre os prejuízos e a conduta da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069729-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Gelson Menegatti Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) condenar a reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.135,29 (dois mil e cento e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do respectivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

ii) condenar a reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, contado a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.”

O autor adquiriu passagens aéreas com a companhia recorrente para o trecho Cuiabá–Navegantes, com conexão em Campinas, com ida prevista para o dia 11/09/2024 e retorno em 16/09/2024. O voo de ida originalmente contratado previa saída de Cuiabá às 08h20 e chegada em Navegantes às 14h45. No entanto, após uma primeira alteração informada com antecedência, o autor foi surpreendido no próprio dia da viagem com nova modificação, sendo remanejado para um voo operado por outra companhia (Latam), com saída de Cuiabá às 13h00 e chegada apenas às 18h25, sem usufruir dos assentos “Espaço Azul” previamente contratados e pagos. Além disso, no retorno, o voo inicialmente marcado para as 12h15 do dia 16/09/2024 sofreu sucessivas alterações, sendo postergado para as 21h do mesmo dia e, posteriormente, para as 12h15 do dia seguinte (17/09/2024), o que resultou em um atraso de 24 horas, obrigando o autor a arcar com custos adicionais de hospedagem e alimentação.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de alteração da malha aérea, bem como notificou previamente o autor das alterações.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a alteração da malha aérea não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Não merece prosperar a alegação da recorrente de que teria comunicado o autor com a devida antecedência sobre as alterações no voo, em cumprimento ao art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Embora tenha afirmado que a comunicação ocorreu com quatro dias de antecedência, a própria narrativa constante nos autos, não impugnada especificamente, evidencia que houve nova alteração no próprio dia da viagem (11/09/2024), após a realização do check-in, com remanejamento para voo operado por companhia distinta (Latam) e não disponibilização dos assentos preferenciais previamente adquiridos.

Portanto, ainda que tenha havido comunicação anterior a respeito da primeira alteração, a existência de nova mudança no próprio dia do embarque — fato reconhecido tacitamente e não infirmado por qualquer prova — revela que o autor não foi adequadamente informado quanto à alteração final efetivada, tampouco teve respeitado seu direito de escolha quanto à reacomodação. Isso afasta a tese de cumprimento tempestivo da obrigação informacional e reforça o defeito na prestação do serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos materiais, restou devidamente comprovado nos autos que o autor teve que arcar com despesas adicionais de hospedagem e alimentação, em razão do atraso de mais de 24 horas no voo de retorno, bem como não usufruiu dos assentos especiais “Espaço Azul” adquiridos previamente, em virtude da reacomodação em voo operado por companhia distinta. Tais gastos, no valor total de R$ 2.135,29, foram acompanhados dos respectivos comprovantes, sendo evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025